Tribunal: TJES
Processo: 5017381-97.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017381-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BEIRA RIO COMERCIO DE CAFE S/A

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA TRIBUTÁRIA QUALIFICADA. LIMITE DE 100% DO TRIBUTO DEVIDO. TEMA 863 STF. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LIMITADO À SELIC. TEMA 1062 STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, suscitada para reduzir multa tributária aplicada em percentual superior a 100% do tributo devido e para questionar a legalidade dos critérios de correção monetária e juros de mora utilizados na execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: i) verificar se a multa qualificada superior a 100% do tributo devido configura confisco e ii) se os critérios de correção monetária e juros de mora aplicados estão em conformidade com os limites legais e constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 863, estabeleceu que multas tributárias não podem ultrapassar 100% do tributo devido, salvo situações de reincidência, que permitem sua majoração até 150%.

4. No caso concreto, a multa aplicada em percentual superior a 500% do tributo caracteriza efeito confiscatório, devendo ser reduzida ao teto de 100%, na ausência de comprovação de reincidência.

5. A correção monetária e os juros de mora dos débitos fiscais podem ser fixados pelo ente público sujeito ativo, desde que observada a limitação com que a União corrige seus débitos, conforme jurisprudência do STJ e Tema 1062 do STF.

6. A adoção de índices pela legislação estadual que sobressaia ao índice da União ofende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser limitada a correção considerando a Taxa SELIC para assegurar equilíbrio entre a dívida e a atualização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Multas tributárias qualificadas devem ser limitadas a 100% do tributo devido, salvo comprovada reincidência, que permite elevação ao teto de 150%. 2. A correção monetária e os juros de mora devem seguir os critérios da Taxa SELIC, sendo vedada a aplicação de índices cumulativos ou excessivos que contrariem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 85.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5017381-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BEIRA RIO COMERCIO DE CAFE S/A
Advogado do(a) AGRAVANTE: SCHEILA DE SOUZA PEREIRA IGNACIO NOGUEIRA - ES21568
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Beira Rio Comércio de Café S/A
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Fundão/ES, que, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada.

A agravante sustenta, em síntese:
i)
que a multa tributária aplicada é confiscatória, pois supera 500% do valor do tributo, devendo ser limitada a 100% do débito, salvo comprovação de reincidência, conforme o Tema 863 do STF;
ii)
que os critérios de atualização monetária e juros de mora (VRTE + 1% ao mês) são ilegais e extrapolam os parâmetros da Taxa SELIC, conforme o Tema 1062 do STF;
iii)
que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) é nula, pois reflete valores desproporcionais e ilegais.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a enfrentar-lhe as razões, destacando, de plano, que merece parcial acolhida. Explico.

Acerca da alegada nulidade da CDA por não atender aos requisitos legais, reputo que a alegação do executado se deu em termos genéricos, sem suporte probatório suficiente, notadamente à luz da presunção de certeza e liquidez, conforme art. 204 do CTN e art. 3º da Lei nº 6.830/80.

Por outro lado, quanto à multa aplicada,
fixada em aproximadamente 500% do valor do tributo devido
, reputo evidente a desproporcionalidade, configurando afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

Além disso, o
Supremo Tribunal Federal
, ao julgar o
Tema 863
, consolidou o entendimento de que as multas tributárias, ainda que qualificadas, devem observar limites objetivos para assegurar que não se tornem confiscatórias, adotando-se o percentual de 100% do tributo devido como limite, ressalvado, excepcionalmente, os casos de reincidência devidamente comprovada, quando se admite que a multa qualificada alcance até 150%. Eis o aresto:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 863. Direito tributário. Limite das multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio. Necessidade de observância dos princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade. Limite de 100% (cem por cento) do débito tributário ou, em caso de reincidência, de 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário. 1. As multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio visam a reprimir comportamentos com elevado grau de reprovabilidade. 2. São razoáveis e proporcionais as limitações para as multas previstas na Lei nº 9.430/96, atualizada pela Lei nº 14.689/23.
No caso de sonegação, fraude ou conluio, a multa é de 100% do débito
(art. 44, § 1º, inciso VI, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23);
ou de 150% do débito, nos casos em que for verificada a reincidência do sujeito passivo
(art. 44, § 1º, inciso VII, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23), como legalmente definida (vide § 1º-A do citado artigo). Necessidade de observância do § 1º-C do art. 44 da Lei nº 9.430/96, o qual trata de hipóteses de não aplicação da multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio. 3. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 863: “Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo”. 4. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei nº 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 736090, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024)

No presente caso, a multa tributária foi aplicada com fundamento em suposta fraude fiscal, configurando uma penalidade qualificada. Todavia, a análise dos autos não revela qualquer elemento que indique a reincidência da agravante em infrações tributárias.

A ausência de comprovação de histórico infracional elimina a possibilidade de aplicação do percentual agravado de 150%, conforme delineado pelo STF. Dessa forma, o percentual de 100% do tributo devido deve prevalecer como teto para a multa, sendo esta a medida proporcional à conduta atribuída à agravante. Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ESCRITURAÇÃO FISCAL. RETIFICAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE PARA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. PARCIAL PROVIMENTO. [...] 6. Por outro lado, a multa aplicada deve ser limitada a 100% do valor do tributo, observando-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o caráter confiscatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A denúncia espontânea não exclui a multa pelo descumprimento de obrigação acessória autônoma. 2. A multa tributária isolada não pode exceder 100% do valor do tributo devido. [...] (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5026809-66.2022.8.08.0035, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data: 04/Dec/2024)

Quanto à atualização monetária e aos juros de mora, o débito tributário foi corrigido com base no Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) e juros de mora de 1% ao mês, conforme previsão das Leis Estaduais nº 6.556/2000 e nº 7.000/2001.

O
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do
Tema 1062
, fixou a tese de que
“Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”
.

Apesar de as normas estaduais serem formalmente válidas, é necessário avaliar se os índices aplicados ao débito excedem os limites estabelecidos pela legislação federal, notadamente pela Taxa SELIC, que reúne os critérios de correção monetária e juros de mora para os tributos federais.

Nesse contexto, reputo que o executado demonstrou, mesmo que de maneira simples, que a aplicação do VRTE e da taxa de 1% ao mês resulta em encargos superiores aos que seriam devidos com a aplicação da Taxa SELIC.

A adoção de critérios que excedam os índices federais configura abuso de poder tributário e representa desrespeito aos princípios constitucionais que regem a tributação. A limitação aos parâmetros federais é, portanto, medida imprescindível para assegurar a legalidade e a proporcionalidade dos valores cobrados. Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO LIMITADA À TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade proposta pela AG Trade Logística Ltda ME, determinando a retificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA), com atualização dos valores devidos com base na Taxa Selic, ao invés do Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) acumulado com juros de 1% ao mês, conforme previsto na legislação estadual. O agravante alega a inadequação da via eleita, a legalidade da atualização pela VRTE, o risco ao erário e a necessidade de fixação razoável dos honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a acumulação da correção pela VRTE com juros de mora de 1% ao mês excede os limites estabelecidos pela União para a atualização de créditos tributários; e (ii) determinar a adequação da fixação dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIRO Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 1.216.078 (Tema 1.062), fixou a tese de que os Estados podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre créditos fiscais, porém esses índices não podem exceder os percentuais estabelecidos pela União, que adota a Taxa Selic. No caso concreto, fora demonstrado que a atualização pela VRTE acumulada com os juros de 1% ao mês resultou em valores superiores aos que seriam devidos pela aplicação da Selic, em desacordo com o precedente vinculante do STF. A exceção de pré-executividade é cabível, pois não há necessidade de dilatação probatória, sendo possível verificar de plano a extrapolação dos limites legais estabelecidos pela União. Quanto aos honorários advocatícios, mantém-se a fixação no percentual mínimo sobre o lucro econômico, nos termos do art. 85 do CPC, porquanto ausentes as condições para arbitramento por equidade, conforme admitido pelo STJ no julgamento do Tema nº 1.076. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os Estados e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União. A aplicação cumulativa de VRTE e juros de 1% ao mês, quando supera os limites da Taxa Selic, é ilegal. (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5006049-36.2024.8.08.0000, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: VANIA MASSAD CAMPOS, Data: 21/Nov/2024)

Assim, os valores executados deverão ser ajustados aos parâmetros da SELIC, garantindo a conformidade com o entendimento do STF.

Portanto, aplicando o entendimento jurisprudencial acerca do efeito confiscatório que representa a penalidade no caso, bem como a limitação à taxa SELIC para correção monetária dos débitos fiscais, reputo merecer reforma a decisão extirpando a penalidade naquilo em que superar 100% (cem por cento) do valor do tributo apurado e com o parâmetro de correção ajustado.

Considerando a revisão substancial dos valores cobrados, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pela agravante, correspondente à diferença entre o valor inicialmente exigido e o montante resultante da revisão da multa e dos critérios de atualização monetária e juros. Assim, fixo os honorários em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a decisão recorrida, ACOLHER EM PARTE a exceção de pré-executividade a fim de reduzir a multa tributária ao percentual máximo de 100% do tributo devido; determinar que a atualização monetária e os juros de mora sejam limitados aos critérios federais (Taxa SELIC), bem como condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.